Tribunal: STF
Processo: RMS 40021
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INSUBORDINAÇÃO GRAVE EM SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se impugnou ato administrativo de demissão, fundamentado na prática de insubordinação grave em serviço.



    2. A penalidade de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual foi assegurado ao agravante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade apta a comprometer a legalidade do ato.



    3. Na via mandamental, ação constitucional de rito especial que exige prova literal pré-constituída, não se admite dilação probatória, a qual é imprescindível para a revisão do mérito da decisão administrativa impugnada neste writ.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.